Tribunal: TJES
Processo: 5008228-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008228-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIANO FERNANDES PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008228-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO FERNANDES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. REALIZAÇÃO DO ENEM. RECURSO PROVIDO. 1.
É autorizada a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo que tal exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.
2.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023.), a superveniente aprovação do apenado no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo 'fato gerador' correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício - remição de pena - em duplicidade pelo mesmo fato.
3.

Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008228-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO FERNANDES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de Agravo em Execução de Pena interposto por
Juliano Fernandes Pereira
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de
Vila Velha-ES
, que indeferiu o pedido de
remição
pela realização do Exame Nacional de Ensino Médio.

Requer a defesa a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada a remição da pena pela realização do exame supracitado.

A pretensão merece prosperar.

Destaca-se que a presente Corte já se manifestou acerca do fato, ocasião em que esclareceu que
é autorizada a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo que tal exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017
:

[...] 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. (Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Número: 5007912-61.2023.8.08.0000. Magistrado: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA. Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Assunto: Pena Privativa de Liberdade)

Deste modo, deve ser conferida interpretação extensiva ao artigo 126, da LEP, a fim de que se reconheça o esforço do reeducando, que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar do Exame Nacional e logra êxito em ser aprovado.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, assinalou que a concessão da remição configuraria duplo benefício ao apenado em decorrência do mesmo fato.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023.), a superveniente aprovação do apenado no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo 'fato gerador' correspondente à obtenção do grau do ensino médio,
não havendo que falar em concessão do benefício - remição de pena - em duplicidade pelo mesmo fato
.

Ainda, destaca-se que a remição decorrente da aprovação no ENEM corresponde a inegável conquista individual, de modo que deve ser aplicada mesmo quando o apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de conceder ao acusado a remição correspondente à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.